Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710840-27.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: CLAUDIA DE SOUZA CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24851522) interposto pelo CONSORCIO HP - ITA contra decisão proferida peloJuízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por CLAUDIA DE SOUZA CARNEIRO, rejeitou a possibilidade de dilação probatória. Eis o teor do decisório (ID 24851526): Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por CLAUDIA DE SOUZA CARNEIRO em desfavor de CONSORCIO HP - ITA, na qual formula a autora o seguinte pedido principal: a) Indenização a título de danos morais, no valor estimado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Narrou a autora, em apartada síntese, que no dia 17/12/2019, no momento de desembarcar do ônibus de propriedade da requerida, pisou em falso e quebrou o tornozelo (fratura trimaleolar). Pontuou que o acidente ocorreu por desídia do motorista da empresa, que parou fora da parada de ônibus, em local totalmente irregular. Asseverou que, após passar por um procedimento cirúrgico muito delicado, ainda faz fisioterapia e permanece com dificuldades para se locomover. Por fim, alegou que nunca recebeu qualquer assistência da empresa requerida, tampouco conseguiu requerer o seguro DPVAT, uma vez que a ocorrência realizada pelo Corpo de Bombeiros está com "erros grosseiros". Decisão deferindo à autora os benefícios da justiça gratuita (ID 72987851). A requerida foi citada por Oficial de Justiça no dia 29/10/2020 (ID 76027168). Audiência de Conciliação realizada, restando infrutífera (ID 78484909). Em sede de contestação (ID 81769439), a requerida formulou os seguintes pontos e pedidos: a) Que não há qualquer prova nos autos capaz de indicar que o acidente aconteceu por culpa do motorista da empresa requerida; b) Que o acidente descrito na exordial ocorreu por culpa exclusiva da requerente, uma vez que a própria autora reconheceu que se desequilibrou sozinha; c) Que o desnível mencionado pela autora fica a 65 (sessenta e cinco) metros do ponto de ônibus existente no local; d) Que, após constatar a queda da autora, o motorista da requerida desceu do veículo, chamou o Corpo de Bombeiros e permaneceu no local até que a requerida fosse encaminhada ao hospital; e) Ausência de comprovação dos danos morais alegadamente suportados; f) Necessidade de redução do quantum indenizatório. A autora, a despeito de regularmente intimada, deixou de se manifestar em réplica (ID 84923378). O julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória e dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Publique-se e, após o transcurso do prazo previsto no art. 357, §1o do CPC, promova-se a imediata conclusão do feito para sentença. Sustenta o recorrente, em suma, que os depoimentos das testemunhas são fundamentais para comprovar as circunstâncias fáticas do caso em exame, especialmente a testemunha Flávio José Alves, além da necessidade dos esclarecimentos do cobrador e motorista que presenciaram o fato. Com essas razões, requer o provimento recursal. É o relato do essencial. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que inadmitiu a possibilidade de dilação probatória. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de indeferimento de apresentação de elementos probantes, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto poderá ser objeto de preliminar em eventual apelo. Registre-se que só caberia o manejo de agravo no caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese dos autos. Confira-se a respeito do assunto entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1315811, 07284989820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL ATUARIAL. NÃO CABIMENTO. 1. O indeferimento da produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. 2. Ademais, no caso, não é possível mitigar a taxatividade, à míngua de urgência que impeça aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça em situação similar. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1300498, 07280450620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1241625, 07220010520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador